Tribunal: TJPA
Processo: 0010544-90.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.I - Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou, em sede de tutela provisória de urgência, o levantamento do valor de R$ 12.098,00 (doze mil e noventa e oito reais), referente a tratamento médico, em prol da autora/agravada.II ? Constata-se, no caso em tela, a presença da probabilidade do direito, considerando que o acidente ocasionou prejuízos à saúde da agravada, conforme se denota dos autos (fls. 80/84; 99/162), e o perigo de dano também se mostra presente, diante do fato de que o dano sofrido pela agravada alcançou um bem jurídico, de vital importância, que é a saúde, motivo pelo qual se justifica a urgência no atendimento do pleito, de forma que os requisitos do art. 300 do CPC/15 se mostram presentes.III ? Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
AL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00105449020178140000
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA
ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA
AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA
ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou, em sede de tutela provisória de urgência, o levantamento do valor de R$ 12.098,00 (doze mil e noventa e oito reais), referente a tratamento médico, em prol da autora/agravada.
II - Constata-se, no caso em tela, a presença da
probabilidade do direito
, considerando que o acidente ocasionou prejuízos à saúde da agravada, conforme se denota dos autos (fls. 80/84; 99/162), e o
perigo de dano
também se mostra presente, diante do fato de que o dano sofrido pela agravada alcançou um bem jurídico, de vital importância, que é a saúde, motivo pelo qual se justifica a urgência no atendimento do pleito, de forma que os requisitos do art. 300 do CPC/15 se mostram presentes.
III - Recurso conhecido e desprovido.
A C Ó R D Ã O

Acordaram os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 28 de janeiro de 2020 a 04 de fevereiro de 2020. Turma Julgadora: Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Ednea Oliveira Tavares.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00105449020178140000
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA
ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA
AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA
ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA contra a decisão interlocutória do juízo 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
proposta por GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

A decisão agravada é a seguinte:
R. H.
1.Compulsando os autos, verifico que a parte requerida interpôs s fls. 373/396 Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de fls.352, dos presentes autos, pleiteando efeito suspensivo, entretendo até o presente momento não há resposta acerca do mencionado recurso, motivo pelo qual, suspendo por hora o levantamento das astreintes, até ulterior deliberação.
2.Por outro lado, considerando que o Excelentíssima Sra. Dra. Desembargadora, Gleide Pereira de Moura, entendeu por não aplicar efeito suspensivo a decisão agravada de fls. 314-314-verso,
defiro o pedido formulado s fls. 344/348, autorizo a parte autora a levantar o importe de R$ 12.098,00 (doze mil e noventa e oito reais) depositados em juízo, referente ao tratamento médico,
em nome da autora da presente ação.
3.Expeçaa-se o competente alvará judicial para fins de levantamento de valores, conforme item 02, da presente decisão.
4.Concedo prazo comum de 10(dez) dias, as partes para que, querendo, saneiem o processo, especifiquem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir.
5. Após, voltem os autos conclusos para possível analise do pleito e designação de audiência de Instrução e Julgamento.
6.Cumpra-se o que se fizer necessário.

Aduziu o recorrente que a medida executiva deferida se mostra prematura, que representa um julgamento de mérito, pois dificilmente conseguirá reaver a quantia, motivo pelo qual se mostrava necessária a prestação de caução. Disse que o levantamento da quantia representa risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Comentou que não restou comprovado que seria responsável pelo acidente sofrido pela recorrida, por isso diz que não deveria arcar com o tratamento médico da agravada. Pleiteou pelo provimento do recurso.

Juntou documentos às fls. 15/287.

À fl. 290, equivocadamente, o recurso não foi conhecido, vício sanado por meio de retratação à fl. 314.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo conforme decisão de fls. 312/313.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de fl. 315.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, na sessão do PLENÁRIO VIRTUAL a ser iniciada em 28 DE JANEIRO DE 2020.

Belém, de dezembro de 2019.
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00105449020178140000
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA
ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA
AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA
ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou, em sede de tutela provisória de urgência, o
levantamento do valor
de R$ 12.098,00 (doze mil e noventa e oito reais) à título de tratamento de saúde, em prol da autora/agravada.

A ação principal diz respeito a uma ação de indenização ajuizada pela autora/agravada, em função de ter ocorrido colisão entre a sua motocicleta e um veículo que estava a serviço da CELPA, sob o argumento que teria sofrido dano referente a sua saúde, tendo realizado pedido liminar para que a agravada custeasse o respectivo tratamento, o qual foi deferido, sendo que a decisão agravada se refere a determinação judicial para o levantamento da quantia respectiva, no importe de R$ 12.098,00 (doze mil e noventa e oito reais).

Não obstante as alegações do recorrente de que não teria dado causa ao acidente e por isso não deveria arcar com o tratamento de saúde da agravada, sabe-se que tal questão será objeto de análise quando do julgamento da ação principal.

Neste momento, oportuno que se verifique os requisitos do art. 300 do CPC/15, Há de se verificar se estão presentes os requisitos pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência, concedida pelo juízo a quo.

Sobre a questão dispõe o art. 300 do CPC o seguinte:
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º.
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º.
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre a tutela de urgência, Alexandre Freitas Câmara ensina o seguinte:
(...) a tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada de urgência) se destina a permitir a imediata realização prática do direito alegado pelo demandante, revelando-se adequada em casos nos quais se afigure presente uma situação de perigo iminente para o próprio direito substancial (perigo de morosidade).
(...) O periculum in mora, porém, embora essencial, não é requisito suficiente para a concessão de tutela de urgência. Esta, por se fundar em cognição sumária, exige também a probabilidade de existência do direito (conhecida como fumus boni iuris), como se pode verificar pelo texto do art. 300, segundo o qual ¿[a] tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo¿.
(Câmara, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2017)

Conforme a doutrina acima mencionada,
o periculum in mora, embora essencial, não é requisito suficiente para a concessão de tutela de urgência. Esta, por se fundar em cognição sumária, exige também a probabilidade de existência do direito¿.

Sendo assim, constata-se, no caso em tela, a presença da
probabilidade do direito
, considerando que o acidente ocasionou prejuízos à saúde da agravada, conforme se denota dos autos (fls. 80/84; 99/162), e o
perigo de dano
também se mostra presente em favor da autora/agravada, diante do fato de que o acidente automobilístico gerou abalo e prejuízo dano a um bem jurídico, de vital importância, que é a saúde, a qual não pode esperar pela finalização da lide para realização do tratamento médico, em especial no que se refere a fisioterapia, consultas médicas e uso do medicamentos (fls. 220/241 - 249/270), motivo pelo qual se justifica a urgência no atendimento do pleito.

Ademais, sabe-se que, se no curso do processo, a recorrente for isenta de responsabilidade e da reparação civil, poderá, pela via própria, buscar pelo ressarcimento. Portanto, verifico estarem presentes os requisitos atinentes à concessão da tutela provisória de urgência em questão.

Oportuno registrar que o julgamento do presente feito abarca tão somente a decisão agravada, objeto deste recurso em específico (n. 0010544-90.2017.8.14.0000), haja vista que no curso da demanda principal, outras decisões singulares também foram alvo de outros recursos de agravo de instrumento. No entanto, cabe a cada um versar sobre a limitação da decisão recorrida correspondente.

Dessa forma, voto pelo
Conhecimento e Desprovimento
do presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão
a quo
em todos os seus termos, pelos fundamentos acima descritos.

É como voto.

Belém, de de 2020.
DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA